Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. SOLICITAÇÃO DE CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ACESSO AO HIDRÔMETRO IMPEDIDO. COBRANÇA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 82 da Resolução 14/2011 da Adasa, o contrato de prestação de serviços se extinguirá a pedido do usuário, e a rescisão somente será efetivada após a suspensão definitiva dos serviços de abastecimento de água.
2. Notificado de que a suspensão do faturamento somente se daria após a desativação dos serviços de abastecimento de água, caberia ao usuário permitir o acesso ao hidrômetro.
3. No caso concreto, tão logo foi possível o acesso ao hidrômetro, bem como demonstrado o interesse do usuário em ter suspenso o fornecimento de água na unidade consumidora, deveria a concessionária realizar o corte, o que não ocorreu.
4. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.